Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719075-37.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: ANTONIO AMARANTE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados em face da r. sentença (ID 69572503) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Antônio Amarante Rodrigues, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC/15, em razão da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nas razões recursais (ID 69572813), a parte Apelante sustenta que o processo foi extinto sem que fosse realizada a intimação pessoal válida da Autora e do patrono dela para dar andamento ao feito. Alega que a carta de intimação pessoal da Recorrente foi enviada para endereço errado, portanto, o ato não foi validamente realizado. Defende a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, pois houve atendimento ao despacho do d. Juízo de origem determinando que se desse andamento ao feito, sob consequência de extinção, o que demostra a probabilidade do direito. Argumenta que também está presente o periculum in mora, consistente na possibilidade de dano ou perda do veículo. Requer a antecipação da tutela recursal para que a r. sentença seja anulada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Das razões recursais declinadas, observa-se, a priori, que o objetivo da Recorrente é discutir a sentença que encerrou a demanda, sem análise do mérito, diante da extinção com fundamento do art. 485, III e IV, do CPC/15, tendo em vista a inércia da parte Autora/Apelante em atender a determinação do d. Juízo de origem para dar andamento ao feito. Afirma que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelos fatos (i) de que não ficou inerte após a determinação do d. Juízo de origem para dar andamento ao feito considerando a petição de ID 69572501; e (ii) de que não foi intimada pessoalmente. Todavia, em análise preliminar, verifica-se que na petição indicada pela Apelante foram requeridas apenas providências inócuas para viabilizar a busca e apreensão do bem e o regular andamento do processo. Quanto à intimação pessoal, em consulta ao processo no PJE 1a instância, na aba “expedientes”, observa-se que foi realizada de forma eletrônica, via sistema, nos termos do § 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006, o que dispensaria a expedição de mandado ou de carta com aviso de recebimento. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Também não se verifica a existência de periculum in mora que justifique o deferimento da medida antes do exame da questão pelo Colegiado. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Malgrado a liminar deferida na ação de busca e apreensão não tenha sido cumprida, o Réu devedor, ora Apelado, já tem advogado constituído nos autos (IDs 56427461 e 56427462). Assim, visando a preservar o contraditório e a ampla defesa, à Parte Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator